Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. HARMONIA E COERÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. CONDUTA DE PASSAR A MÃO POR CIMA DA ROUPA NA PERNA DA VÍTIMA TENTANDO ALCANÇAR PARTES ÍNTIMAS. IDADE NÃO COMPROVADA COM PRECISÃO NA DATA DOS FATOS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 65, LCP. DESCLASSIFICAÇÃO. RÉU QUE ADMITE TER PRATICADO A CONDUTA. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA.
1. Tendo a peça acusatória descrito os fatos, esclarecendo a suposta conduta delituosa praticada pelo acusado, com todas as suas circunstâncias, além de apresentar a qualificação do autor do fato e das vítimas, a classificação do crime e rol de testemunhas, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade por inépcia da denúncia, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP.
3. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, constituído dos depoimentos da vítima e da testemunha, demonstra com segurança a prática do estupro de vulnerável em relação a uma das vítimas.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
5. Não se podendo comprovar que a outra vítima, de fato, era menor de 14 anos na data dos fatos e não tendo sido demonstrado outros fatos que configurem ato libidinoso antes dela completar essa idade, a conduta de passar a mão por cima das vestes nas pernas da vítima tentando alcançar as partes íntimas, configura a contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (LCP), vigente à época dos fatos.
6. Consolidado o entendimento segundo o qual se considera razoável, proporcional e adequado aos fins da pena a majoração da pena-base à razão de 1/8 (um) oitavo do intervalo entre a pena mínima e máxima, por cada circunstância judicial considerada negativa.
7. Tendo o acusado admitido que pode ter cometido uma das condutas a ele imputada, imperioso reconhecer a atenuante da confissão em relação ao respectivo delito.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.